Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0706341-63.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 115718014 dos autos originários n. 0725418-83.2021.8.07.0003) que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da publicidade do protesto realizado pelo autor, aqui agravante, em razão de dívida oriunda de contrato de locação. Fundamentou o juízo a quo: O autor juntou em ID 103871987, pg 15, o documento de identidade (RG) apresentado no momento da locação do imóvel. O réu apresentou seu documento pessoal em ID 114007401 (RG) e 114007402 (CNH). por estes documentos é possível perceber que, visivelmente, não se trata da mesma pessoa do documento juntado pelo autor, tendo em vista a foto apresentas nos documentos. Além de que, a assinatura por extenso é nitidamente diferente. O réu foi localizado para citação na cidade de Montes Claros/MG, onde foram identificados todos os endereços quando da consulta realizada neste juízo, estado, também, em que o réu exerce atividade profissional desde 2014, conforme ID 114007404. O perigo de dano demonstra-se com as consequências percebidas pelo réu com o protesto em seu nome. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de procedência do pedido da parte autora, porque pode o nome do réu ser novamente levado a protesto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo réu/reconvinte para determinar a suspensão da publicidade do protesto realizado no Cartório JK, no livro 988, fl. 208, protocolo no 441496 (ID 109871897, pg 26). Oficie-se o referido cartório para promover a suspensão da publicidade do protesto. O agravante relata que locou ao agravado o imóvel localizado na QNM 07, conjunto J, lote 05, kit 205, Ceilândia Sul/DF e que o locatário desocupou o bem, em 30.06.2021, deixando um débito de R$ 4.458,66, objeto do protesto impugnado. Afirma que a falsificação da assinatura levantada pelo agravado não pode ser constatada sem a realização de perícia grafotécnica. Sustenta falta de provas de que o agravado não residia em Brasília na data da celebração do contrato de locação. Anota que a pesquisa ao sistema SISBAJUD encontrou um endereço do agravado, localizado no Distrito Federal, vinculado à Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Ltda. Salienta a existência de outras restrições no nome do agravado, de modo que o protesto impugnado não impede suas tratativas comerciais. Defende a plausibilidade do direito, “para evitar que maiores danos sejam gerados ao agravante, bem como a terceiros que possam vir a contratar com o agravado e sofrer, posteriormente a mesma alegação de que foram vítimas de estelionatários”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para manter a publicidade do protesto e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Do cotejo dos autos, verifico, prima facie, que o agravado demonstrou não ter firmado o contrato de locação que ensejou o protesto impugnado. A uma porque a identidade juntada pelo agravante apresenta foto e assinatura diferentes dos documentos apresentados pelo agravado (id. 103871987 – p. 15, 114007401 (RG) e 114007402 (CNH) na origem). Aqui, desnecessária a realização de perícia para constatar divergência clara entre as assinaturas e fotografias dos documentos. A duas porque, conforme consignado na decisão combatida, “o réu foi localizado para citação na cidade de Montes Claros/MG, onde foram identificados todos os endereços quando da consulta realizada neste juízo, estado, também, em que o réu exerce atividade profissional desde 2014, conforme ID 114007404”. Não fora o bastante, o contracheque acostado à exordial comprova que o agravado era professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (id. 103871987 – p. 17 e seguintes na origem), o que contraria a assertiva de que a parte residia em Brasília à época da celebração do contrato. De todo modo, a existência de outras restrições em nome do agravado não justifica a manutenção do protesto supostamente ilegal, até porque o extrato (id. 33118393) apresentado pelo agravante contém apontamentos provenientes de avenças realizadas somente no Distrito Federal, a indicar, a toda evidência, que decorreram da utilização indevida dos documentos do agravado, assim como ocorreu com o agravante. Nesse quadro, em vista da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), não há como alterar a decisão vergastada. Nesse sentido, os arestos desta Corte: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROTESTO E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Se há verossimilhança nas alegações e perigo de dano de difícil reparação, defere-se a antecipação de tutela para obstar a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de inadimplentes e o protesto do título, emitido com base em contrato objeto de fraude. Agravo provido. (AGI 2008.00.2.00313-97, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível, julgado em 30/4/2008, DJE: 14/5/2008) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DADOS PARA FIGURAR EM TARIFÁRIO DE HOTÉIS, SEM CUSTOS. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE DADOS APÓS A ASSINATURA DO DOCUMENTO EM DISSONÂNICA DO PACTUADO, E DE PROTESTO INDEVIDO. PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Diante da plausibilidade das alegações de inexistência de dívida representada pelo título levado a protesto, afigura-se ponderada, diante do risco de dano de difícil reparação, a suspensão dos seus efeitos até o julgamento de mérito, tanto mais em face da inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Agravo provido. (AGI 2008.00.2.01657-00, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 6a Turma Cível, julgado em 30/11/2009, DJE: 16/12/2009) Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator